Tribunal: TJMT
Processo: 1000325-43.2023.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000325-43.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAKSON JONAS JARDIM DA CRUZ - CPF: 054.901.931-66 (APELANTE), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – AFASTADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM O ART. 42 DA LEI DE DROGAS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO -
BIS IN IDEM
- NÃO OCORRÊNCIA - MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO EM PARAMAR INFERIOR A 1/6 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – READEQUAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – DESCABIMENTO – CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se admite a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal quando inexiste mácula na abordagem realizada pelos policiais rodoviários federais, tendo em conta a presença das fundadas suspeitas exigidas pelo art. 240, § 2º e 244, ambos do CPP.

Descabido falar em absolvição quando as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita entre estados da federação.

A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida (4,085 kg - quatro quilogramas e oitenta e cinco gramas de cocaína), autorizam o aumento da pena basilar em 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado quando o conjunto probatório revela que o agente se dedica às atividades criminosas.

“[...] Não há bis in idem quando o Tribunal a quo mantém a pena-base acima do mínimo em razão da quantidade da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do acusado a atividade criminosa, que foi evidenciada pela quantidade da droga apreendida
” (STJ, AgRg no REsp 1652550/RS)

“
Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06 é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
.” Súmula 587 do STJ.

Deve ser readequada para 1/6 (um sexto) a redução pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, se não há na sentença fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de patamar inferior ao paradigma fixado pelo STJ.

“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em face do que dispõe o art. 44, I, do Código Penal.

O
quantum
de dias multa fixado está em conformidade com a Lei 11.343/06 e guarda a devida proporcionalidade com a pena basilar aplicada.

A expressiva quantidade e a natureza das drogas, aliada ao fato de o acusado ter permanecido preso durante toda a instrução criminal e de ter sido condenado a cumprir a pena em regime fechado justificam a manutenção da custódia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Jakson Jonas Jardim da Cruz
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o condenou réu à pena de 07 (sete) anos de reclusão,

em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, e art. 40, inc. V, ambos da Lei 11.343/2006.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, sob a alegação de violação às normas constitucionais e legais, dada a inexistência de fundada suspeita a ensejar a medida, requerendo a absolvição do apelante, nos termos do art. 5°, inc. LVI, da CF, do art. 157 e do art. 564, inc. IV, ambos do CPP.

No mérito, pugna pela absolvição, sob o argumento de que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente, pois ele não tinha ciência da existência de drogas na mochila apreendida.

Subsidiariamente, pugna pela a) fixação da pena-base no mínimo legal; b) aplicação da atenuante de confissão no patamar de 1/6; c) reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 em seu grau máximo; d) afastamento da causa de aumento disposta no art. 40, inc. V, da Lei de Drogas; e) alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto; f) redução da pena de multa; g) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e h) concessão do direito de recorrer em liberdade (Id.

171971359).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 171971363).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 173079338).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS PROVENIENTES DA BUSCA PESSOAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada na ocasião da prisão em flagrante do recorrente, sob a alegação de não haver fundadas suspeitas para a medida, o que impõe a sua absolvição, em face da ausência de provas da materialidade delitiva.

No entanto, os argumentos não prosperam.

Extrai-se dos autos que os policiais rodoviários federais
Fernando Cesar Moraes
e Diandro Ramos Lacerda, durante fiscalização de rotina, deram ordem de parada a um ônibus da Viação São Luís, com destino Cuiabá/Brasília e, ao procederam o procedimento padrão de entrevistas e checagem de documentos e passagens dos passageiros, notaram que o apelante apresentava-se muito nervoso, com as mãos trêmulas.

De acordo com o depoimento judicial do policial rodoviário federal Diandro Ramos Lacerda, o acusado não conseguia responder às suas perguntas, informação confirmada pelo colega de farda Fernando Cesar Moraes, que relatou em juízo que “
não saía as respostas, tipo de itinerário e motivo que estaria fazendo ele ir para aquele Estado, saindo aí do nosso Estado
”.

O PRF Fernando afirmou que quando o colega Diandro perguntou ao réu o que havia no interior da mochila que estava embaixo do descanso de perna da poltrona que ele ocupava, o acusado sequer conseguiu falar, tamanho o nervosismo. Contou que, diante da fundada suspeita de que poderia haver algo ilícito dentro da bolsa, Diandro pegou a mochila e localizou os entorpecentes em seu interior.

No caso, constata-se que o que atraiu a atenção dos policiais rodoviários federais quando realizavam procedimento rotineiro de fiscalização na rodovia foi o fato de o apelante apresentar-se trêmulo e muito nervoso, a ponto de não conseguir responder as perguntas que lhe eram feitas pelos agentes da polícia sobre questões simples, a exemplo do motivo e do itinerário da viagem, havendo, portanto, justificativa plausível e apta a autorizar a busca pessoal, que culminou com a apreensão de 4,085 kg (quatro quilogramas e oitenta e cinco gramas) de cocaína.

A rigor do § 2º do artigo 240 do CPP, “Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

Prevê, ainda, o artigo 244 do CPP que: “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Impende consignar ainda que a abordagem em rodovias ou estradas federais, pelos policiais rodoviários federais, encontra amparo no exercício do poder de polícia e no estrito cumprimento do dever legal, inclusive há previsão no art. 20, inc. II, do CTB de que cabe à Polícia Rodoviária Federal a realização de patrulhamento ostensivo, com o objetivo de, entre outros aspectos, preservar a ordem pública.

Assim, não se admite a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal quando inexiste mácula na abordagem realizada pelos policiais rodoviários federais, tendo em conta a presença das fundadas suspeitas exigidas pelo art. 240, § 2º e 244, ambos do CPP.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto
. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) Destaquei

Nesse sentido, trago à colação precedente oriundo desta Câmara Julgadora:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – REJEITADA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – REVISÃO DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
É lícita a prova produzida a partir de busca pessoal e domiciliar, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência.
Não tem procedência o pedido de desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o réu praticava o tráfico de entorpecentes. Conforme dispõe o artigo 33, §2º da alínea “b”, sendo a pena superior a 04 anos de reclusão imposta a paciente reincidente, o regime inicial fechado é medida que se impõe.”
(N.U 1017513-20.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) Destaquei

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Jakson Jonas Jardim da Cruz
como incurso nas penas do 33,
caput
, e art. 40, inc. V, ambos da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:

“No dia 30 de dezembro de 2022, por volta das 15h20min, na BR 364, km 387, no município de Cuiabá-MT, o denunciado
JAKSON JONAS JARDIM DA CRUZ
foi preso em flagrante delito por transportar
drogas
, entre diferentes Estados da Federação, e utilizando de transporte coletivo de passageiros (ônibus), para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta policiais rodoviários federais estavam em fiscalização de rotina pelo grupo de operações com cães, na BR 364, altura do km 387, quando abordaram um ônibus da empresa São Luiz, placa AZC-9110, que tinha como itinerário Cuiabá-MT x Brasília-DF.

Durante o procedimento de abordagem e entrevista aos passageiros, os agentes notaram que o denunciado apresentou bastante nervosismo com a presença da equipe, sendo que estava com as mãos trêmulas e não sabia responder perguntas simples feitas a ele.

Então, foi avistado embaixo da poltrona do denunciado uma mochila; questionado sobre o objeto, o denunciado confirmou que lhe pertencia e, ao ser verificado o seu conteúdo, foram apreendidas
04 (quatro) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína
.

Questionado sobre o material ilícito, o denunciado permaneceu em silêncio.

O laudo pericial nº. 3.14.2022.90840-01, acostado no ID. 107166252, atestou que as 04 (quatro) porções apreendidas de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de tablete, com massa de
4,085 kg
(quatro quilogramas e oitenta e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, substância entorpecente, capaz de causar dependência física epsíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.º 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Interrogado na delegacia (ID. 107165990), o denunciado disse que “possui uma dívida no valor de R$ 13.225,00 com pessoas que hoje estão presas, e que não posso identificar; que, é uma dívida de coisas minhas do passado do crime, porque era pra ter feito um negócio que não deu certo e fiquei devendo a pessoa; que, ao longo desses cinco anos, venho pagando picado, todo mês, por isso a dívida foi até abatendo, mas sempre pagando pouco; que,
ontem entraram em contato comigo, não posso dizer de que jeito, e eles disseram que se eu levasse essa droga até o Estado de Goiás, a dívida estaria paga
; que, no trajeto do ônibus interestadual, fomos parados pela PRF e encontraram a droga comigo; que, a droga estava dentro de uma mochila rosa e eu coloquei ela dentro da mochila preta”.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a abordagem realizada, o encontro de expressiva quantidade de cocaína e a sua confissão na delegacia,
são evidências que demonstram a finalidade mercantil da droga transportada pelo denunciado entre diferentes Estados da Federação e utilizando-se de transporte público de passageiros (ônibus), e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática do crime de tráfico de drogas
, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ele.”
(Id. 171972207)

Após regular tramitação do processo, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, e art. 40, inc. V, ambos da Lei 11.343/2006.

A defesa afirma que não há provas que demonstrem a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente, pugnando pela sua absolvição. Pleiteia, subsidiariamente, pela a) fixação da pena-base no mínimo legal; b) aplicação da atenuante de confissão no patamar de 1/6; c) reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 em seu grau máximo; d) afastamento da causa de aumento disposta no art. 40, inc. V, da Lei de Drogas; e) alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto; f) redução da pena de multa; g) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e h) concessão do direito de recorrer em liberdade (Id. 171971359).

Do pleito de absolvição por insuficiência de provas para a condenação
.

A defesa sustenta que o conhecimento prévio do conteúdo da bagagem transportada pelo recorrente não foi comprovado pelo órgão acusatório e, por tal razão, incabível a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, notadamente porque não houve confissão de qualquer crime nos autos. Afirma que as provas produzidas pela acusação são apenas indiciárias, de modo que não servem para amparar a sua condenação.

Em que pese o acusado tente se eximir da condenação criminal, a sua tese não encontra guarida, haja vista que a materialidade está devidamente comprovada por meio do laudo pericial de nº. 3.14.2022.90840-01, acostado ao id.

171971273, o qual atesta que as 04 (quatro) porções apreendidas na forma de tablete, com massa de
4,085 kg
(quatro quilogramas e oitenta e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, substância de uso proscrito no país, assim como pelas declarações dos policiais rodoviários federais responsáveis pela apreensão da droga e pelas próprias declarações do acusado.

Na fase extrajudicial, o apelante confessou a prática delitiva nos seguintes termos:

“
QUE POSSUI UMA DÍVIDA NO VALOR DE R$ 13.225,00 COM PESSOAS QUE HOJE ESTÃO PRESAS, E QUE NÃO POSSO IDENTIFICAR; QUE, É UMA DÍVIDA DE COISAS MINHAS DO PASSADO DO CRIME, PORQUE ERA PRA TER FEITO UM NÉGOCIO QUE NÃO DEU CERTO E FIQUEI DEVENDO A PESSOA; QUE, AO LONGO DESSES CINCO ANOS, VENHO PAGANDO PICADO, TODO MÊS, POR ISSO

A DÍVIDA FOI ATÉ ABATENDO, MAS SEMPRE PAGANDO POUCO;
QUE, ONTEM ENTRARAM EM CONTATO COMIGO, NÃO POSSO DIZER DE QUE JEITO, E ELES DISSERAM QUE SE EU LEVASSE ESSA DROGA ATÉ O ESTADO DE GOIÁS, A DÍVIDA ESTARIA PAGA
; QUE, NO TRAJETO DO ONIBUS INTERESTADUAL, FOMOS PARADOS PELA PRF E ENCONTRARAM A DROGA COMIGO; QUE, A DROGA ESTAVA DENTRO DE UMA MOCHILA ROSA E EU COLOQUEI ELA DENTRO DA MOCHILA PRETA
” (Id. 171971250)

Perante o juízo, o acusado apresentou outra versão, dizendo que havia conhecido uma mulher pelas redes sociais e estava indo encontrá-la em Goiânia/GO quando, na cantina da rodoviária de Cuiabá, conheceu um casal que lhe ofereceu a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para levar a mochila uma mochila de cor rosa até o seu local de destino. Disse que o casal, inclusive, tirou uma foto sua para que o familiar de Goiânia o identificasse no momento da retirada da tal mochila, ressaltando que não sabia que havia droga dentro dela e nem qual o tipo de entorpecente que tinha no seu interior, tomando conhecimento do conteúdo somente quando foi abordado pelos agentes rodoviários federais. Disse ainda que apresentou versão diversa na delegacia por medo de apanhar dos policiais.

O policial rodoviário federal Fernando Cesar Moraes Koehler, em juízo, declarou que durante fiscalização de rotina juntamente com o colega de farda Diandro Ramos Lacerda, deram ordem de parada a um ônibus da Viação São Luís, com destino Cuiabá/Brasília e, ao procederam com o procedimento padrão de entrevistas e checagem de passagens e documentos dos passageiros, notaram que o apelante apresentou excessivo nervosismo, de modo que, de longe, notava-se as suas mãos trêmulas. Contou que o colega Diandro foi quem iniciou a entrevista com o acusado e, ao perceber a situação suspeita, “colou” no amigo para ouvir alguma coisa, “
mas não saía as respostas
”. Ponderou que o réu teve dificuldade para responder perguntas simples, relacionadas ao itinerário e aos motivos da viagem, e que, por já estarem acostumados a lidar com este tipo de situação, o PRF Diandro pegou a mochila que estava embaixo do descanso de perna da poltrona que o apelante ocupava, localizando o material apreendido nos autos.

Por sua vez, o PRF Diandro Ramos Lacerda, em seu depoimento perante o juízo, ressaltou o nervosismo do réu, confirmando que a apreensão se deu durante fiscalização de rotina em um ônibus que fazia a linha Cuiabá/Brasília. Aduziu que o réu não disse a cidade de destino, mas que ele confirmou que levaria a droga para o estado de Goiás. Ponderou, ainda, que a apreensão da droga em forma de tabletes geralmente ocorre quando o destino da droga se dá entre estados.

Como se vê, a declaração prestada pelo acusado em juízo, de que não conhecia o conteúdo da mochila que transportava de Cuiabá para Goiânia, encontra-se isolada nos autos, especialmente porque durante o seu interrogatório na fase judicial, confessou que “
não sabia que era droga, mas pela oferta que o rapaz me deu, achei que era algo parecido assim
”.

Ademais, não é crível que o apelante tenha aceitado levar uma mochila de um estado para o outro a pedido de pessoas que ele sequer conhecia, sem saber o que havia dentro. Não bastasse, a versão apresentada na delegacia, apesar de diferir daquele prestada em juízo, acaba por confirmar que o apelante sabia que estava transportando entorpecentes, na medida em que confidenciou em juízo que desconfiou que podia ser droga o conteúdo da mochila, pela oferta em dinheiro recebida para o transporte, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

De outra feita, embora pudesse, o apelante não arrolou como testemunhas as supostas pessoas para quem estaria prestando um favor de transportar uma mochila hipoteticamente sem saber do que se tratava, inferindo-se, como bem ponderou o representante ministerial de primeira instância, que as alegações do acusado não passam de “
grande falácia na busca de fugir de sua responsabilidade penal
”.

Assim, os elementos probatórios angariados aos autos, consubstanciados nas declarações dos agentes federais nas duas fases da persecução penal, na confissão do acusado na fase inquisitória e na apreensão de elevada quantidade de cocaína em seu poder, no momento em que se dirigia para a cidade de Goiânia/GO em um ônibus da Viação São Luís, são aptos a demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao recorrente.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa o ônus de provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 3º DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO.
Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância.
Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita entre estados da federação, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoa isolada nos autos e não comporta amparo.

Da dosimetria da pena

A defesa requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, sob o argumento de que o aumento da pena basilar se deu de forma desproporcional e desarrazoada.

Para exasperar a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, o juízo singelo fundamentou o aumento em razão da quantidade e da natureza da droga que, na hipótese, equivalem a 4,085 kg (quatro quilogramas e oitenta e cinco gramas) de cocaína, conforme laudo de constatação acostado aos autos.

De se ver que o STJ, no AgRg no HC n. 549.965/SP, publicado em 27/05/2020, decidiu que "
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
".

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Destaco que não há impedimento algum para que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, desde que haja fundamentação idônea para tanto, como ocorreu no caso concreto.

Assim, a expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida (4,085 kg - quatro quilogramas e oitenta e cinco gramas de cocaína), autorizam o aumento da pena basilar em 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

Quanto ao
pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, Lei 11.343/06), não assiste razão ao apelante. Isso porque, a natureza e a

expressiva quantidade de droga apreendida (4,085 kg de cocaína), o destino de entrega em outro Estado, aliado ao alto valor do entorpecente, revelam habitualidade e profissionalismo, convergindo para a dedicação do acusado a atividades criminosas, peculiaridade que afasta a incidência do crime na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

Ademais, não é razoável supor que o transporte de 4.085 (quatro mil e oitenta e cinco gramas) de uma droga de alto valor como é a cocaína, seria confiado a um “traficantede primeiraviagem"; circunstância que permite concluir que tal episódio não ocorreu de modo casual ou fortuito na vida do acusado.

Consoante o § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, para que o réu possa ter o benefício dadiminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

Logo, ainda que o apelante seja primário, possua bons antecedentes e o conjunto probatório não permita concluir, cabalmente, que integre organização criminosa, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, o que justifica a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado, visto que a satisfação de tais requisitos deve ocorrer de modo cumulativo.

Nesse sentido esta Egrégia Corte sedimentou seu entendimento sobre o tema:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art.33,§ 4º, da Lei n.11.343/2006.”
(TJMT, Enunciado Criminal 30).

Nessa mesma linha intelectiva:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. [...] CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. [...] A quantidade da substância tóxica apreendida em poder da agente é fator que, somado às circunstâncias do flagrante - no qual o réu foi surpreendido em um ônibus interestadual, da cidade de Ponta Porã/MS para São Paulo/SP, transportando o entorpecente em sua mala -, indicam sua dedicação e habitualidade à narcotraficância [...]”
(STJ - RHC: 106484 SP 2018/0332836-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019)

Não bastasse, é descabida a alegação de que a
negativação da quantidade e qualidade da droga na primeira e na terceira fase dosimétrica constitui
bis in idem
, pois
“nada impede que a quantidade e a nocividade da droga justifiquem a exasperação da pena-base e constitua elemento de convicção para concluir que o acusado se dedica a atividades criminosas. Não há bis in idem quando o Tribunal a quo mantém a pena-base acima do mínimo em razão da quantidade da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do acusado a atividade criminosa, que foi evidenciada pela quantidade da droga apreendida
” (STJ, AgRg no REsp 1652550/RS).

Inoportuna também a pretensão de
afastamento da
causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas
.

É cediço que o tráfico interestadual pode ser comprovado por qualquer meio de prova, sendo inclusive prescindível a transposição de divisa entre Estados da Federação, nos termos da Súmula 587 do STJ e da Jurisprudência do TJMT: “
Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06 é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
.”

No caso, restou suficientemente comprovado, por meio da confissão do próprio réu, que o narcótico que estava no interior da mochila apreendida em sua posse saiu de Cuiabá/MT com destino a cidade de Goiânia/GO, declaração confirmada pelos agentes rodoviários federais, que afirmaram em juízo que o ônibus que o apelante ocupava fazia a linha Cuiabá/Brasília. O PRF Diandro

Ramos Lacerda afirmou, inclusive, que apesar de o réu não informar a cidade de destino, disse-lhe que estava levando a droga para o estado de Goiás. Aliás, em juízo, apesar de o réu afirmar desconhecer o conteúdo da mochila, disse que estava levando-a para a cidade de Goiânia/GO.

Portanto, de rigor a incidência da aludida causa de aumento de pena.

No que concerne ao pleito de
aplicação da atenuante de confissão no patamar de 1/6
, melhor sorte socorre ao apelante.

É que, de acordo com a jurisprudência do STJ, "
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017)

No caso concreto, não há fundamentação alguma na sentença que possibilite a adoção de patamar inferior ao paradigma de 1/6 (um sexto) fixado pelo STJ, de modo que a fração de diminuição da pena pela incidência da atenuante da confissão espontânea deve ser readequada.

Com isso, passo a dosar a pena.

Na primeira
fase o judicante fixou a pena em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda
fase, como não há fundamentação concreta no édito condenatório para justificar a redução da pena pela incidência da atenuante de confissão em patamar inferior ao paradigma de 1/6 (um sexto) fixado pelo STJ, esta fração é a que deve ser adotada, alcançando a pena, nesta fase, o patamar de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa.

Na terceira
fase, mantém-se o afastamento do redutor descrito no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 e, devido à incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, a pena deve ser majorada no patamar de 1/6 (um sexto) arbitrado pelo juízo, tornando-se definitiva em
06 (seis) anos 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 632 (seiscentos e trinta e dois) dias-multa
.

Quanto ao
pleito de atenuação do regime inicial de cumprimento da pena
, também não assiste razão ao apelante. Isso porque, “
a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

Portanto, agiu com acerto o juízo singular ao fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena, haja vista que valorou negativamente a natureza e a quantidade da droga apreendida, correspondente à 4,085 kg (quatro quilogramas e oitenta e cinco gramas) de cocaína.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) [...] A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47) [...]”.
(TJ-MT - APR: 10070984120228110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Mesmo que readequada a pena, inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
em face do que dispõe o art. 44, I, do Código Penal.

A defesa objetiva ainda o
estabelecimento da pena de multa no patamar mínimo
, sob a alegação de que nenhuma das circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis.

Entretanto, ao contrário do que alega, o juízo singular considerou a qualidade e a quantidade da droga para exasperar a pena base, de modo que o
quantum
de dias multa fixado está em conformidade com a Lei 11.343/06 e guarda a devida proporcionalidade com a pena basilar aplicada.

Calha frisar que, com a readequação da pena em razão da redução do
quantum
de diminuição da atenuante da confissão, para se ajustar ao entendimento do STJ, a pena de multa consequentemente também sofreu redução, passando de 650 (seiscentos e cinquenta) dias inicialmente fixados para 632 (seiscentos e trinta e dois) dias multa, quantidade que se compatibiliza com a pena privativa de liberdade aplicada em definitivo.

Por fim, entendo que a
pretensão de concessão ao direito de recorrer em liberdade
não merece acolhimento, haja vista que, conforme escorreitamente observado pelo juízo
a quo
:

“as razões que ensejaram a sua custódia cautelar ainda se fazem presentes, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, que exterioriza a gravidade de sua conduta (4,085 kg de cocaína) (Enunciado Orientativo n° 25 do TJMT).
(Id. 171971349)

Aliado a isso,
o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e foi condenado a cumprir a pena em regime fechado
, não sendo adequado a sua soltura diante da manutenção das circunstâncias que justificaram a sua custódia.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da defesa, tão somente para reduzir o
quantum
de diminuição da atenuante da confissão para 1/6 (um sexto), readequando a pena definitiva do acusado para

06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 632 (seiscentos e trinta e dois) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023